Tribunal: STF
Processo: RE 1569088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA.

    I – Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    III – Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.